Tribunal: TJMT
Processo: 1051981-08.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051981-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J G G DOS SANTOS - CNPJ: 02.880.362/0001-40 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PGE/MT, Sr. Jenz Prochnow Júnior (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE VINCULANTE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao ICMS Garantido Integral, em razão do cancelamento do crédito correspondente (CDA n. 20124651), e denegou a segurança no tocante à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (CDA n. 202111289), com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que declarou a constitucionalidade da exação. A impetrante sustentou a inconstitucionalidade dos tributos, reiterando, em grau recursal, a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito quanto ao ICMS Garantido Integral está amparada por fato superveniente que esvazia o interesse de agir; (ii) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do mandado de segurança quanto ao ICMS Garantido Integral está devidamente fundamentada no cancelamento administrativo do crédito pela própria Fazenda Pública, o que configura perda superveniente do objeto e afasta a utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC.

4.

A constitucionalidade da TACIN encontra amparo na tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), segundo a qual são constitucionais as taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, quando prestados de forma efetiva ou potencial pelos corpos de bombeiros militares.

5.

O precedente vinculante tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, conforme previsão dos arts. 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC, não se exigindo trânsito em julgado do acórdão paradigma para sua incidência.

6.

A impetrante não demonstrou distinção fático-normativa concreta apta a afastar a aplicação do Tema 1.282/STF ao caso concreto, limitando-se à impugnação abstrata da exação, sem apontar qualquer vício específico na CDA correspondente.

7.

A ausência de condenação em honorários advocatícios está em conformidade com a jurisprudência consolidada (Súmulas 512/STF e 105/STJ), por se tratar de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento administrativo de crédito tributário inscrito em dívida ativa configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

2.

A TACIN, instituída por legislação estadual para custear serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou potencialmente disponíveis ao contribuinte, é constitucional, nos termos do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

3.

A aplicação do precedente vinculante prescinde de trânsito em julgado e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de distinção fático-normativa, o que não se verificou no caso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 145, II e § 2º; CPC, arts. 485, IV; 927, III; 1.039 e 1.040; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.03.2025); STF, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1051981-08.2024.8.11.0041, interposto por J. G. G. dos Santos – ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual, nos autos de Mandado de Segurança Cível, impetrado em face de ato atribuído ao Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que versou sobre a exigibilidade de créditos inscritos em dívida ativa sob as rubricas ICMS Garantido Integral e Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, constantes das CDAs n. 20124651 e 202111289.

Narra-se, na inicial, que a impetrante buscou o afastamento da cobrança dos referidos débitos, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral por ausência de lei formal (à luz do Tema 456/STF) e, ainda, a inconstitucionalidade da TACIN, por alegada falta de especificidade e divisibilidade do serviço custeado, invocando precedentes então utilizados no debate jurisprudencial sobre a matéria. (Id. 319174867).

Em decisão liminar, o Juízo singular deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das CDAs n. 20124651 e 202111289 até ulterior deliberação, determinando a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a oitiva ministerial.

Prestadas as informações, o Estado de Mato Grosso noticiou a alteração/cancelamento do crédito relativo ao ICMS Garantido Integral, com exclusão da respectiva cobrança da CDA n. 20124651, pugnando pela extinção do
mandamus
por ausência superveniente de interesse de agir quanto a esse ponto; no tocante à TACIN, requereu, à época, o sobrestamento do feito até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282. (Id. 319174876).

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem, quanto à TACIN (CDA n. 202111289), DENEGOU A SEGURANÇA

com resolução do mérito; e, no tocante ao ICMS Garantido Integral, reconhecida a superveniência de fato extintivo da utilidade do provimento jurisdicional, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC, revogando, por consequência, a liminar anteriormente deferida, e assentando a inaplicabilidade de custas e honorários, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ. (Id. 319174880).

Irresignada, a impetrante interpôs apelação, afirmando que o mandado de segurança visa ao afastamento da cobrança da TACIN e do ICMS Garantido Integral relacionados às CDAs n. 20124651 e 202111289, reiterando, quanto à taxa estadual, a tese de inconstitucionalidade e alegando, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto por suposta ausência de identidade fático-normativa, em perspectiva de distinguishing. (Id. 319174882).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, o acerto da prestação jurisdicional de primeira instância. pugnando por sua manutenção. (Id. 319174884).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer PGJ n. 042011-105/2024, consignou que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao ICMS Garantido Integral, diante do cancelamento do crédito, e denegou a segurança no tocante à TACIN, à luz do Tema 1.282/STF, registrando que o apelante busca a reforma exclusivamente quanto à parte referente à TACIN, opinando, ao final, pela solução que entendeu adequada ao caso.

Recurso tempestivo. (Id. 319174882). Sem preparo por isenção legal. (Id. 319174885).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Passo à elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pela empresa J.G.G dos Santos, contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 1051981-08.2024.8.11.0041, por meio do qual se reconheceu, a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e se DENEGOU a segurança perquirida pela impetrante, à luz do Tema 1.282/STF e no tocante ao ICMS Garantido Integral, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente

do objeto, diante do cancelamento/retificação do crédito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia devolvida à instância revisora, na prática, concentra-se na constitucionalidade/inconstitucionalidade da TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndios, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, com redação dada pela Lei nº 9.067/2008, cuja validade foi historicamente objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, com posicionamentos oscilantes nos tribunais superiores e locais.

A sentença impugnada acertadamente acompanhou o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), ocorrido em 26 de março de 2025, quando se firmou a seguinte tese vinculante:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Com base nesse precedente de observância obrigatória, o juízo de origem revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança, reconhecendo a validade das CDAs impugnadas

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a impetrante renovou os argumentos da inicial em sede recursal.

Todavia, a argumentação recursal não merece acolhida.

Com o julgamento do RE nº 1.417.155/RN (Tema 1.282), ocorrido em 26/03/2025, o Supremo Tribunal Federal alterou sua orientação jurisprudencial e passou a admitir a validade da cobrança da Taxa questionada. O Supremo, ao fixar a tese do Tema 1.282, cuidou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço, inclusive quando potencialmente colocado à disposição, e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF para a hipótese, razão pela qual a exação se mostra legítima.

Em consequência, restou superada a compreensão anterior que, à luz do Tema 16/STF (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e da ADI 2.908/SE, reputava indevida a cobrança por considerá-la serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, ao fixar a tese do Tema 1.282, cuidou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço, inclusive quando potencialmente colocado à disposição, e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF para a hipótese, razão pela qual a exação se mostra legítima.

Importa destacar que o novo entendimento da Suprema Corte tem aplicação imediata aos processos em curso, não estando condicionado ao trânsito em julgado do acórdão paradigma, nos termos dos artigos 927, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

A constitucionalidade da TACIN vem sendo reiteradamente reconhecida por este Sodalício em prestigiosa observância ao precedente vinculante da Corte Constitucional, reformando decisões que haviam afastado a exigência da taxa e aplicando de imediato a tese do Tema 1.282, a exemplo dos julgados: Apelação nº 1003230-97.2021.8.11.0007 (1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/10/2025); Apelação Cível 1085733-91.2024;8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 02/10/2025 e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/08/2025).

No caso concreto, a impetração não demonstrou vício específico do título (como ausência de fato gerador, erro de sujeito passivo, período indevido, base de cálculo incompatível, prescrição ou nulidade formal da CDA), limitando-se a impugnação
em tese
da própria cobrança. E, estando a exigência amparada por tese de repercussão geral que reconhece a constitucionalidade da taxa estadual de prevenção e combate a incêndios, não se evidencia direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse contexto, também não prospera a tentativa de afastamento do precedente vinculante por suposto distinguishing, pois não se apontou, de modo concreto e comprovável de plano, elemento fático-jurídico apto a retirar a TACIN, tal como exigida, do campo de incidência do Tema 1.282, permanecendo a discussão restrita à constitucionalidade abstrata da exação, já resolvida em sentido desfavorável à pretensão mandamental.

Quanto ao ICMS Garantido Integral, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a perda superveniente do objeto, em razão da alteração/cancelamento administrativo do crédito impugnado. Em mandado de segurança, a utilidade do provimento jurisdicional condiciona-se à subsistência do ato coator ou de seus efeitos; suprimida a exigência por ato posterior da própria Administração, resta esvaziada a necessidade de tutela mandamental. Nessa medida, mostra-se correta a extinção do feito, sem que se identifique interesse recursal apto a infirmar esse capítulo sentencial, o qual, ademais, não importou apreciação do mérito tributário, mas apenas reconhecimento da superveniente inutilidade do pronunciamento jurisdicional.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou desacerto na sentença recorrida, que se alinhou à jurisprudência dominante e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Mantém-se, por conseguinte, a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, aplicáveis ao mandado de segurança, como corretamente consignado na origem.

Para fins de prequestionamento, tem-se por enfrentada a matéria sob o enfoque dos arts. 5º, LXIX, 145, II, e 150 da Constituição Federal; do art. 927 do Código de Processo Civil; do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009; do art. 485 do CPC; bem como da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, sem prejuízo dos demais dispositivos invocados pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que denegou a segurança, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN à luz do Tema 1.282/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026